Tribunal: STF
Processo: AI 852123
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DEECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. BAIXA IMEDIATA À ORIGEM. PRECEDENTES.



    1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. A interposição de sucessivos recursos com nítido intuito protelatório é prática repudiada no âmbito desta Corte, dando ensejo à imediata baixa dos autos, independentemente da publicação da decisão acórdão do seu respectivo trânsito em julgado.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. Porte ilegal de arma de fogo. Sentença condenatória. Nulidade. Não-apreciação das teses defensivas. Não-verificação. Absolvição. Atipicidade da conduta. Impossibilidade. Desclassificação para o artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e reconhecimento da atipicidade temporária. Inviabilidade. Penas. Redução. Descabimento. Não há que se cogitar da nulidade da sentença se a Magistrada, ao julgar procedente o pedido ministerial, com base nas provas dos autos, reconheceu a efetiva ocorrência do fato delituoso descrito na peça acusatória, rejeitando, por óbvio, a tese defensiva de atipicidade, mesmo que em temporária, da conduta. Se o agente é surpreendido portando arma de fogo de sua propriedade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que somente para transportá-la para o local onde pretende estabelecer residência (o que não está cabalmente comprovado nos autos), comete o crime de porte ilegal de arma de fogo, não havendo que se falar em atipicidade de sua conduta. Por outro lado, para a caracterização do porte ilegal, não é indispensável que a arma esteja colada ao corpo do agente, bastando que a mesma, devidamente municiada, esteja ao alcance de sua mão, para pronto uso, ainda que no interior de uma bolsa, como ocorreu. De outro lado, a pretensão de desclassificação ou de reconhecimento da atipicidade temporária da conduta não encontra arrimo na Medida Provisória nº 417/08, depois convertida na Lei nº 11.706/08, seja porque não se trata de posse ou guarda ilegal de arma de fogo no interior de residência ou no local de trabalho, seja porque tais diplomas legais não têm o ideal de descriminalizar a posse, a guarda ou o porte ilegal de arma de fogo, mas, sim, o de que o agente, ao diligenciar para a entrega da arma, de uso permitido ou não, não seja surpreendido com a prisão; a anistia (ou vacatio, ou isenção, ou o que lá seja) engendrada por tais diplomas legais é para a sua guarda ilegais. Tendo sido as penas básicas estabelecidas nos seus mínimos legais, não podem elas sofrer redução pela presença de qualquer, ou de todas, as circunstâncias atenuantes elencadas no artigo 65 da Lei Penal; aliás, este é o entendimento já pacificado pela súmula nº 231 do STJ.”



    4. Embargos de declaração desprovidos, com determinação de baixa imediata.